Tribunal: TJSP
Processo: 2010189-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DA AUTORA E RESPECTIVA FAMÍLIA DECISÃO REFORMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.